Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5o, INCISO I, CF). NÃO OBSERVADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da prejudicial de mérito. Decadência. 1.1. Sabe-se que a decadência versa acerca da perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal. Assim, em relação ao instituto da decadência, verifica-se a existência de um direito potestativo, não sua exigibilidade, a qual é característica da prescrição. 1.2. O caso dos autos trata de direito à complementação da aposentadoria, não de validade do ato que funda a relação jurídica. Portanto, não se discute a relação jurídica propriamente, mas o implemento de um direito subjetivo. A parte não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional.
2. Da prescrição. 2.1. A súmula no 427 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento." 2.1. Não há que se falar em prescrição nas hipóteses de relações de trato sucessivo, porquanto, nesses casos, a prescrição se dá somente em relação às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da pretensão que busca revisar o benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio direito.
3. O artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal prevê igualde entre homens e mulheres.
4. O Supremo Tribunal Federal, no tema no 452, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
5. Não se mostra razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. 5.1. Nota-se que a apelante estipulou regra que fere o princípio constitucional da isonomia.
6. Observando-se que a contribuição entre homens e mulheres é a mesma, os benefícios também devem ser os mesmo para os dois sexos. Oportuno ressaltar, ainda, que a distinção em relação ao gênero não ocorre quando homem e mulher se aposentam com o tempo de serviço integral, quando obtêm a complementação de aposentadoria sobre 100% (cem por cento).
7. Quanto à alegada ausência de fonte de custeio, não pode a parte se esquivar de suas obrigações, de modo que deve planejar os descontos e os indicies de contribuição, ao passo que a beneficiária não pode ser responsabilizada e penalizada por essas questões.
8. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.